Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-74.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001839-74.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA BARTEZAR DE PAULA GONÇALVES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARLINDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARECER TÉCNICO DO NAT. CLASSIFICAÇÃO COMO PROCEDIMENTO ELETIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida Bartezar de Paula Gonçalves contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer para a realização de procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar do tornozelo, sob a alegação de urgência e do direito fundamental à saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC; e (ii) avaliar se o procedimento cirúrgico reivindicado pela agravante deve ser realizado com prioridade, à luz do direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) classifica o procedimento como eletivo, descartando a urgência e não evidenciando risco imediato à saúde da agravante.
4. O não comparecimento da agravante ao procedimento previamente agendado para internação demonstra falta de diligência, enfraquecendo a alegação de urgência.
5. A existência de consulta agendada e as providências administrativas adotadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) indicam que o caso está sendo tratado dentro do fluxo regular, não havendo demonstração de omissão estatal.
6. Alegações genéricas de demora no atendimento não configuram, por si só, o periculum in mora necessário para concessão da tutela provisória.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atendimento à saúde deve observar a organização do SUS, não sendo cabível que demandas judiciais individuais prejudiquem a coletividade, salvo em casos excepcionais de comprovada urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A concessão de tutela provisória em demandas de saúde depende da comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do periculum in mora.
10. Parecer técnico que classifica o procedimento como eletivo afasta a alegação de urgência e a necessidade de intervenção judicial imediata.
11. O Poder Judiciário não pode interferir na organização das filas do SUS, salvo em situações de comprovada urgência ou risco irreparável à saúde.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1003790-65.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 16/10/2019, DJE 18/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001839-74.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BARTEZAR DE PAULA GONCALVES - CPF: 810.323.589-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025